Tribunal: CARF
Processo: 10845.723835/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.723835/2014-67
ACÓRDÃO
3102-002.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CANCELAMENTO DE
PASSIVO. RECEITA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INADMISSIBILIDADE.
No regime de incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS não há
previsão legal para a dedução da base de cálculo da contribuição em face
de cancelamento de passivo decorrente de recuperação de despesas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que dava
provimento ao recurso por entender que a renúncia de dívida não tem natureza de receita
tributada pelas contribuições ao PIS e COFINS.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Inicialmente, cumpre destacar que a numeração de folhas mencionadas neste
Acórdão se refere às folhas digitais do e-processo.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723835/2014-67
2
Trata-se de manifestação de inconformidade formalizada pela contribuinte
qualificada à epígrafe contra Despacho Decisório proferido pela DRF/Santos/SP, por
meio do qual foi parcialmente reconhecido o direito creditório referenciado nas
Declarações
de
Compensação
de
nos
41288.16526.280211.1.3.04-4794
e
18101.41650.250311.1.3.04-6279 e homologada a compensação até o limite do indébito
reconhecido.
O crédito mencionado se refere a pagamento a maior da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins relativa ao período de apuração
correspondente ao mês de dezembro de 2010 e ampara-se na inclusão indevida, na base
de cálculo da referida contribuição, de receita não sujeita à sua incidência,
correspondente ao Adicional de Tarifa Portuária.
A análise sobre a procedência do pedido, realizada pela DRF/Santos/SP, confirma
a não incidência da Cofins sobre a parcela mencionada pela interessada, objeto de
Pedido de Orientação dirigido à Disit/SRRF/8aRF e resposta nesse sentido. Todavia, a
aferição do crédito referenciado abarcou a própria composição da base de cálculo da
Cofins naquele mês-calendário, com vistas à confirmação da existência do alegado
indébito.
Na verificação da regularidade da apuração da base de cálculo da Cofins
apresentada pela interessada, a DRF/Santos identificou duas receitas que estavam
sendo excluídas e que, segundo concluiu, integram a referida base de incidência, quais
sejam: “Reversão de provisão trabalhista” e “Cancelamento/Recuperação de despesa”.
Como justificativa para o indeferimento, afirma-se que a Cofins incide sobre o
total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil. Acrescenta-se que a interessada, Companhia
Docas do Estado de São Paulo – Codesp, sociedade de economia mista, deve submeter-
se ao mesmo regime tributário das demais pessoas jurídicas do direito privado e que,
conforme determina o art. 177 da Lei das Sociedades Anônimas, sua escrituração deve
adotar os princípios fundamentais da contabilidade estabelecidos pelo Conselho Federal
de Contabilidade.
Pondera a autoridade administrativa que as normas disciplinadoras da Cofins não
cumulativa estão sujeitas à estrita legalidade e à interpretação literal, não se afigurando
possível a interpretação extensiva das hipóteses de desoneração que permitam reduzir
o valor do tributo. Registra, ao final, que o conceito de receita abrange não somente os
ingressos decorrentes de vendas de bens e direitos da Entidade, mas também os casos
de extinção parcial ou total de uma exigibilidade, apresentando exemplos.
Cientificada do Despacho Decisório em 16/09/2014, a interessada vem aos autos
manifestando sua inconformidade mediante peça juntada em 08/10/2014, na qual
desenvolve os argumentos a seguir. Afirma que:
- a exclusão dos valores referentes à reversão de provisões da base de cálculo da
Cofins encontra respaldo na alínea “b” do inciso V do parágrafo 3o do art. 1o da Lei no
10.833, de 2003, que não apresenta indicação de restrição de qualquer espécie em
relação à reversão de provisões;
- a DRF/Santos admitiu a reversão de provisões tributárias mas glosou a reverão
de provisões trabalhistas, sem justificativa para tal;
- a outra exclusão objeto de glosa pela DRF/Santos se refere a importância
“relativa ao estorno de passivo assumido com o Fundo de Pensão através de contrato,
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723835/2014-67
3
que o Tribunal de Contas da União considerou ilegítimo, determinando assim suspensão
do pagamento e posterior recuperação de valores já pagos”.
- além de glosar indevidamente as exclusões acima mencionadas, a DRF/Santos
ainda desconsiderou um pagamento correspondente a R$ 18.408,41, valor que,
adicionado ao pagamento de R$ 9.022.759,38, totaliza como recolhimentos para a
competência dezembro/2010 o montante de R$ 9.041.167,79, referência para a
definição do indébito.
Ato contínuo, a DRJ-SALVADOR (BA) julgou a Manifestação de Inconformidade do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
PROVISÕES TRABALHISTAS. REVERSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
As receitas referentes a reversões de provisões que não representem ingresso de
novas receitas não integram a base de cálculo da Cofins.
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS. INCIDÊNCIA.
A base de cálculo da Cofins não-cumulativa compreende o total das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito
alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de manifestação de
inconformidade contra despacho decisório que deferiu parcialmente o crédito pleiteado e
homologou as declarações de compensações até o limite do crédito reconhecido em decorrência
de exclusão indevida da base de cálculo da COFINS de “Reversão de provisão trabalhista” e
“Cancelamento/Recuperação de despesa”.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723835/2014-67
4
No julgamento realizado na DRJ, foi reformado o despacho decisório com relação à
“Reversão de provisão trabalhista”, restando a controvérsia para este Colegiado somente quanto
ao “Cancelamento/Recuperação de despesa”.
Uma vez que a DRJ Salvador deu provimento à manifestação de inconformidade
quanto a matéria referente a “Reversão de provisão trabalhista”, restou em discussão na lide, para
esta segunda instância recursal, apenas a matéria relativa ao “Cancelamento/Recuperação de
despesa”.
Passa-se a análise da controvérsia remanescente.
Segundo a Fiscalização, a glosa da exclusão dos valores relativos à rubrica
cancelamento/recuperação de despesas teve como justificativa o argumento de que a legislação
que define a base de cálculo da Cofins considera abrangidos por esse conceito a totalidade das
receitas auferidas, independentemente da classificação contábil atribuída.
Noticia-se nos autos que o referido Cancelamento/Recuperação de despesas trata-
se de estorno de passivo assumido junto a Previdência Privada, que o Tribunal de Contas da União
considerou ilegítima.
Com a devida vênia, reproduz-se as considerações do acórdão recorrido que
explicam bem como se deu a operação em comento:
Esclarecendo a natureza dessa rubrica de denominação genérica, a interessada
informa tratar-se de estorno de passivo assumido junto a Previdência Privada, que o
Tribunal de Contas da União considerou ilegítima.
Compulsando a cópia de contrato firmado entre a interessada e a Portus Instituto
de Seguridade Social, juntada às fls. 89 a 92, observa-se que algumas informações
presentes no referido instrumento merecem atenção para viabilizar a análise ora
empreendida:
 trata-se de contrato de reconhecimento de dívida celebrado em março/2006,
referente ao período compreendido entre dezembro/2000 e março/2006;
 a dívida reconhecida corresponde a R$ 34.753.075,52, valor a ser pago em 180
(cento e oitenta) prestações a partir de abril/2006, e
 sobre o valor das prestações, incidiram juros à taxa de 6% ao ano, além da
atualização pelo INPC ou outro índice oficial.
Conforme relata a interessada, o Tribunal de Contas da União expediu, em
26/04/2009, o Ofício no 1.457/2009-TCU/SECEX-SP, determinando que cessassem os
repasses relativos ao mencionado contrato de reconhecimento e parcelamento de
dívida (fl. 97).
Entre os documentos apresentados pela interessada encontra-se cópia do Livro
Razão relativo a março/2006 (fl. 88), momento em que foi reconhecida a dívida e
constituídas contas do Passivo representativas da obrigação então assumida. Foi juntada
também cópia do Livro Razão relativa ao mês de dezembro/2010 (fl. 87), momento em
que foram baixadas as contas do Passivo contra a conta de receita "612.04.01.027
CANCELAMENTO/RECUPERAÇÃO DESPESA".
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723835/2014-67
5
O valor registrado na referida conta de receita (R$ 38.463.649,64) corresponde à
soma dos valores registrados na conta do Passivo Circulante "211.15.02.027 PORTUS -
CONTRIB DOS ASSISTIDOS" (R$ 6.923.456,93) e na conta do Passivo Exigível a Longo
Prazo "221.15.02.017 PORTUS - CONTRIB DOS ASSISTIDOS" (R$ 31.540.192,71), zerando
essas últimas (fls. 67 e 70).
Depreende-se que a rubrica citada trata de recuperação de despesa/custo
decorrente do cancelamento de dívida/passivo.
Resta analisar, assim, se de acordo com a sua natureza essa rubrica poderia ser
deduzida da base de cálculo da COFINS, como procedeu a empresa.
Inicialmente, explica a Recorrente que a CODESP procedeu a contabilização do
passivo em função de contrato firmado com o Fundo de Pensão dos empregados e
posteriormente em ano subsequente houve determinação do Tribunal de Contas da União (TCU)
para se efetuar o estorno da dívida, o que resulta em resultado positivo em decorrência da
diminuição do passivo mas que não representa ingresso de novos valores, conforme Balancete do
razão as folhas 12,15 e 30.
Sustenta ainda a Recorrente que a redução de passivo por estorno de dívida está
enquadrada na natureza de receita que não tem conexão com "faturamento" conforme definido
no artigo I o da Lei 10.637/02, bem como, por se tratar de receita estritamente econômica sem
representar entrada de recursos financeiros.
Sem razão a Recorrente.
Tem-se pela leitura dos autos que a Recorrente é sujeita ao regime não-cumulativo
das contribuições e aos comandos do artigo 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, cujas
redações, à época de ocorrência dos fatos, eram as abaixo transcritas:
Lei no 10.637/2002:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Produção de
efeito
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723835/2014-67
6
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados
como receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela
Lei no 10.684, de 30.5.2003) (a Lei no 10.833/2003 ampliou a exclusão para "não
operacionais, decorrentes da venda do ativo permanente", aplicando-se ao
PIS/Pasep, de acordo com o artigo 15 da referida lei)
Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota
0 (zero);
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados
como receita.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723835/2014-67
7
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto
no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeito).
Constata-se pela legislação transcrita que a base de cálculo das contribuições na
sistemática não cumulativa é bem ampla, incluindo todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, restando evidente que as
receitas contabilizadas na conta "612.04.01.027 CANCELAMENTO/RECUPERAÇÃO DESPESA" se
sobsumem ao referido dispositivo legal. Além disso, a legislação também prevê as exclusões desta
base de cálculo, dentre as quais se destacam as vendas canceladas, os descontos incondicionais
concedidos, as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perdas. No
entanto, não se identifica no dispositivo legal transcrito qualquer previsão para a exclusão de
cancelamento de custos ou despesas sobre as receitas na incidência do PIS e da COFINS não
cumulativos.
Em sua defesa, insistiu a Recorrente na tese da necessidade de ingresso positivo de
recurso que implique repercussão patrimonial positiva para que o evento seja caracterizado como
receita para quem aufere.
Tal entendimento é equivocado, uma vez que não apenas o ingresso de recursos na
entidade com aumento do seu ativo (sem contrapartida no passivo) representa receita, mas
também aqueles benefícios econômicos decorrentes de diminuição de passivo (sem contrapartida
no ativo) também têm efeito positivo patrimônio líquido da entidade, da mesma forma se
caracterizando como receita.
O Pronunciamento Técnico CPC 47 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
confirma esse entendimento na sua definição de receita:
Objetivo
A receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual
para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis como aumento
nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada
de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em
aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de
aporte de recursos dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as
receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no curso das
atividades ordinárias da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais
como vendas, honorários, juros, dividendos e royalties.
O objetivo deste Pronunciamento Técnico é estabelecer o tratamento contábil de
receitas provenientes de certos tipos de transações e eventos.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723835/2014-67
8
A questão primordial na contabilização da receita é determinar quando
reconhecê-la. A receita é reconhecida quando for provável que benefícios
econômicos futuros fluam para a entidade e esses benefícios possam ser
confiavelmente mensurados. Este Pronunciamento identifica as circunstâncias em
que esses critérios são satisfeitos e, por isso, a receita deve ser reconhecida. Ele
também fornece orientação prática sobre a aplicação desses critérios.
(negrito nosso)
Com efeito, receita é o ingresso econômico representado por um aumento de ativo
ou diminuição de passivo que resultam em aumentos de patrimônio líquido e que não sejam
provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade.
Os artigos 1o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 determinam que a
incidência independe da denominação ou classificação contábil, dispondo em seu §3o sobre as
receitas que não integram a base de cálculo, mencionando expressamente as reversões de
provisões e as recuperações de crédito baixados como perda (que não é o caso ora analisado), e
indicando a abrangência da definição de receita e a necessidade de a lei definir expressamente as
exclusões. Ou seja, se a lei expressamente exclui da base de cálculo das contribuições esse tipo de
recuperação de custos ou despesas, isso quer dizer que as demais, entre elas a ora discutida,
devem integrar a base de cálculo das contribuições, uma vez que não estão relacionadas entre as
exclusões permitidas.
Disso se conclui que, ainda que a rubrica em comento se configure como
recuperações de custos ou despesas, estes são conceitualmente receitas e sua exclusão da base de
cálculo deveria ser veiculada em lei. Confirmando esta natureza, transcreve-se o artigo 44 da Lei
no 4.506/1964:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
(negrito nosso)
As reduções de passivo com repercussão no patrimônio líquido, portanto, impacta
de modo positivo no resultado, tendo natureza de receita, conforme expressamente dispõe o
dispositivo transcrito.
Nesse mesmo sentido, há várias decisões das turmas colegiadas do CARF
caracterizando como receita a recuperação de despesas/custo, a teor das ementas dos acórdãos
abaixo transcritos:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723835/2014-67
9
BASE DE CÁLCULO. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
As receitas decorrentes de recuperação de despesas não podem ser excluídas da
base de cálculo das contribuições PIS/Cofins, por falta de previsão legal.
(Acórdão no 3302-003.653 de 22 de fevereiro de 2017 da Terceira Câmara,
Segunda Turma, da Terceira Seção)
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
A recuperação de despesas configura receita tributada pela contribuição.
(Acórdão no 3302-013.194, da 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 21 de dezembro de 2022, relatoria do Conselheiro José Renato
Pereira de Deus)
Dessa forma, as recuperações de custo/despesa possuem a natureza de receitas e
devem ser tributadas.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator

Fl. 209
DF CARF MF
Original